Tribunal: TJES
Processo: 5000282-17.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000282-17.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANO AGUIAR CORREIA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega a
parte
autora, em síntese, ser titular da instalação 634439 e que em agosto de 2017 recebeu uma carta da concessionária requerida alegando irregularidade no medidor, dizendo haver um condutor elétrico neutro isolado fazendo com que a energia não fosse registrada em sua totalidade. Afirma que nunca fez intervenção no medidor e que requereu por diversas vezes a verificação da instalação, tendo em vista o aumento de sua conta, mas não foi atendida. Requer a declaração de inexistência do débito,
e que
a requerida se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
além
de suspender a energia de sua residência..
Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a requerida em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, a incompetência do juízo, diante a necessidade de perícia. No mérito, alega a regularidade do TOI, afirma
ndo
que quando da
sua
realização o responsável se encontrava na residência, mas se recusou a assinar o termo. Afirma que foi constatada irregularidade no medidor, qual seja, desvio através de condutores, o que foi regularizado. Afirma que tudo foi realizado dentro das normas da ANEEL e que o TOI é regular. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Requer ainda que seja julgado procedente o pedido contraposto.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para:
a) DECLARAR
inexistente a dívida atribuída à demandante, no valor de
R$ 7.251,17 (sete mil e duzentos e cinquenta e um reais e
dezessete
centavos)
, concernente à cobrança oriunda do T.O.I nº 350147116 (Id. 682316);
b) TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência ao seu tempo concedida (Id 1321479), para que a parte requerida
se abstenha
de suspender o fornecimento de energia elétrica do imóvel da autora, bem como de inserir seu nome no rol do SERASA e SPC,
tudo em razão da sobredita cobrança indevida
;
c)
Por fim,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pela requerida.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que o houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como, por exemplo, erro na instalação pela concessionária. V
erifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.
Apesar da concessionária alegar que o responsável estava presente no dia da realização do termo, não há nos autos qualquer comprovação do alegado, ônus que lhe incumbiria.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e deixo de condenar em honorários vez que o recorrido não está amparado por advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.